Tribunal: STF
Processo: HC 193105
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Indiciamento formal extemporâneo e por autoridade incompetente. Questão não analisada pelas instâncias antecedentes. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância caracterizada. Precedentes. Caso que não encerra situação de constrangimento ilegal a amparar a concessão da ordem de ofício. Agravo regimental não provido.



    1. As instâncias antecedentes não analisaram a tese suscitada na impetração. Logo, sua apreciação pela Corte configuraria, na linha de precedentes, inadmissível supressão de instância.



    2. O caso não encerra situação de constrangimento ilegal que ampare uma concessão da ordem de ofício.



    3. Agravo regimental não provido.